Tribunal: STF
Processo: ARE 1357172
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “Servidora municipal aposentada - Município de Jundiaí - Insurgência contra a revisão dos proventos procedida nos termos do Ato Normativo nº 01/2019 do Instituto de Previdência de Jundiaí (IPREJUN) - Aposentadoria deferida em 2016, conforme interpretação que a Administração dava às normas vigentes – Alegação de ilegalidade da cobrança de contribuição previdenciária sobre a parcela dos vencimentos correspondentes ao aumento temporário de jornada semanal durante designação a função-atividade nos termos do art. 36 da LCM nº 511/12, em suposto conflito com o art. 4º, § 1º, VIII da Lei Federal nº 10.887/04 - Inocorrência - Dispositivo de aplicação restrita aos servidores federais - Vedação inexistente na Lei Municipal nº 5.894/02 - Ausente ilegalidade ou mesmo erro no ato concessório, a alteração de interpretação pela administração, ainda que justificada, não pode violar direitos já concedidos a servidores de boa-fé - Precedentes - Recursos oficial e voluntário desprovidos, nesta parte;



    Honorários advocatícios - Condenação devida em razão da improcedência do pedido indenizatório também formulado na inicial, sem recurso da autora - Recursos oficial e voluntário do réu providos, nesta parte;



    Recursos oficial e voluntário do réu parcialmente providos”.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 6º, da Emenda Constitucional nº 41, e 40, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de novembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente